Tribunal: TJPA
Processo: 0803472-32.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803472-32.2022.8.14.0133

APELANTE: FABIANE DA SILVA MENDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0803472-32.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 34257238

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

APELANTE: FABIANE DA SILVA MENDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) – FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E AUTÔNOMA PELO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., contra acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo decisão que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1). A parte embargante alega omissão no julgado pela não aplicação dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, e do art. 265 do Código Civil, reiterando a tese de que atuou como mero agente financeiro e que a solidariedade não pode ser presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão quanto ao exame da ilegitimidade passiva
ad causam
e da impossibilidade de presunção de solidariedade da instituição financeira; e (ii) definir se a interposição do recurso evidencia intuito manifestamente protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC) e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa e exaustiva a pertinência subjetiva da demanda, esclarecendo que, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (com recursos do FAR), a instituição financeira não atua como mero prestador de serviços bancários, mas como agente executor e gestor de políticas públicas, com o dever originário e autônomo de fiscalizar a obra e garantir as condições de habitabilidade.

5. Em razão de sua atuação direta na consecução da política habitacional, a responsabilidade do Banco não decorre de presunção legal (o que afasta a tese de violação ao art. 265 do CC), mas sim do seu dever fiscalizatório, o que configura a legitimidade passiva e atrai a responsabilidade solidária por vícios construtivos, afastando a incidência dos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

6. A oposição de embargos de declaração com o indisfarçável propósito de rediscutir matéria já ampla e expressamente superada no acórdão evidencia o caráter manifestamente protelatório da via recursal, impondo-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Condenação do embargante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

7. Teses:

(i) Não padece de omissão o acórdão que, de maneira fundamentada, afasta a ilegitimidade passiva da instituição financeira por atestar sua atuação como agente executor em programas habitacionais (Faixa 1 do PMCMV), possuindo responsabilidade solidária por vícios construtivos.

(ii) A utilização dos embargos de declaração com a nítida pretensão de promover a rediscussão do mérito configura conduta manifestamente protelatória, sujeitando o embargante à multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC: arts. 17; 485, VI; 1.022; 1.023; 1.025 e 1.026, § 2º; CC: art. 265.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STJ - AREsp n. 2.959.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.

STJ - AREsp n. 2.835.112/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.

STJ - REsp n. 2.194.595/AL, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação e, à unanimidade de votos, condenar o Embargante a pagar ao Embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/05/2026 e encerramento às 14h do dia 18/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0803472-32.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 34257238

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

APELANTE: FABIANE DA SILVA MENDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em face de Acórdão (Id. 34257238) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno manejado pela ora embargante, mantendo hígida a decisão monocrática de minha relatoria (Id. 31430626) que, ao dar provimento ao apelo da parte adversa, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de Id. 34531347
, a parte embargante alega, inicialmente, que o acórdão não analisou adequadamente a questão da ilegitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira (arts.17 e 485, VI do CPC), reiterando que atuou exclusivamente como agente financeiro, não integrando a cadeia produtiva do imóvel, o que afastaria sua responsabilidade técnica pela obra e, consequentemente, sua legitimidade para a causa.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise do art. 265 do Código Civil, que veda a presunção de solidariedade, a qual deve decorrer de lei ou de convenção expressa, o que alega não se verificar na hipótese dos autos, uma vez que sua atuação foi estritamente financeira.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 35292265)
, defendendo que o recurso é manifestamente protelatório e visa apenas rediscutir matéria já decidida. Reafirma a legitimidade do Banco do Brasil como agente executor do programa Minha Casa Minha Vida, citando jurisprudência que corrobora a decisão recorrida. Ao final, pugna pelo não conhecimento dos embargos ou, no mérito, por seu desprovimento, com a condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

II. Análise de mérito recursal:

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem via recursal de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Da leitura das razões recursais, observa-se que a insurgência da parte embargante se limita à tentativa de rediscutir questões já analisadas e decididas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

A instituição financeira alega que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e sobre o art. 265 do Código Civil, reiterando, insistentemente, que atuou como mero agente financeiro na contratação.

Conforme exaustivamente demonstrado tanto na decisão monocrática quanto no acórdão ora embargado, nas hipóteses de financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o Banco do Brasil não opera como mero agente financeiro. Ao revés, atua como verdadeiro agente executor e gestor de políticas públicas, incumbindo-lhe a competência para selecionar a construtora, aprovar o projeto e, sobretudo, fiscalizar a execução das obras e a entrega das unidades em estritas condições de habitabilidade.

Vide excerto do julgado que derrui a questão (Id. 33422497):

“Nesta modalidade específica, o Banco do Brasil não atua como mero prestador de serviços bancários ou financiador direto. Ele atua como agente executor e gestor de políticas públicas, sendo-lhe delegada a competência para selecionar a construtora, aprovar o projeto e, fundamentalmente, fiscalizar a execução das obras e a entrega das unidades em condições de habitabilidade.” (Grifou-se)

Do mesmo modo, restou cristalino na decisão monocrática de Id. 31430626:

“A instituição financeira suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando ter atuado apenas como agente financeiro, contudo,
a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, nas operações do Programa Minha Casa Minha Vida, destinadas a famílias de baixa renda e subsidiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), a instituição financeira não atua como mera agente financiadora, mas como executora de políticas públicas habitacionais. Nessa condição, assume a responsabilidade pela solidez e segurança do imóvel, inclusive pela fiscalização da obra.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ATRASO NA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CAIXA. 1. O Tribunal de origem, ao não reconhecer a responsabilidade da CEF com relação ao atraso na obra, afastou-se da jurisprudência pacífica desta Corte no sentido da legitimidade da CEF para responder por possíveis danos oriundos do atraso na finalização das obras quando sua atuação extrapolar as funções de mero agente financeiro, como na hipótese dos autos. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro"
(AgInt no REsp n. 2.096.804/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Recurso especial provido para reconhecer a responsabilidade solidária da recorrida CEF pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. (REsp n. 2.194.595/AL, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025)

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR.” (Destacou-se)

Dessa forma, não há que se falar em omissão por inobservância dos arts. 17 e 485, VI do CPC, e tampouco em violação ao art. 265 do Código Civil, até porque a pertinência subjetiva da demanda foi exaustivamente enfrentada. Ao atestar a atuação direta do embargante na consecução da política habitacional, o acórdão reconheceu sua responsabilidade própria e autônoma perante os mutuários. Tal constatação não apenas inviabiliza a extinção do feito sem resolução de mérito, como também torna despicienda a invocação do art. 265 do Código Civil, visto que a obrigação do Banco não decorre de solidariedade presumida, mas de seu dever originário de fiscalização e garantia do empreendimento, o que atrai a responsabilidade solidária por vícios construtivos, em absoluta sintonia com os precedentes da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). ATUAÇÃO DO AGENTE EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o agente financeiro possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios de construção em imóveis do PMCMV quando sua atuação ultrapassa a de mero financiador, caracterizando-se como agente executor de políticas públicas habitacionais, o que atrai a incidência do CDC.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base na análise do contrato e das provas dos autos, concluiu que a instituição financeira atuou como agente executor do programa, sendo solidariamente responsável pelos danos. A revisão desse entendimento para afastar sua responsabilidade demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ. 4. A alteração do valor fixado a título de indenização por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia se mostrar irrisória ou exorbitante, o que não se verifica na espécie. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.959.828/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Banco do Brasil S/A, na condição de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor do Programa Minha Casa, Minha Vida, possui legitimidade passiva para
responder solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel
, tendo em vista sua participação ativa na implementação do empreendimento e suas atribuições de fiscalização e supervisão da obra.
2. A convivência em ambiente insalubre e impróprio à moradia, decorrente de vícios construtivos graves, configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais foi fundamentada em laudo técnico e no conjunto probatório, que demonstraram a entrega de imóvel com vícios de construção e a consequente violação ao direito de moradia digna da consumidora.

4.

A indenização por danos morais não configura enriquecimento sem causa, mas sim reparação proporcional ao prejuízo efetivamente constatado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.835.112/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

O que se extrai das razões recursais é, em verdade, o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria de mérito já decidida de forma contrária aos seus interesses.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, para tal fim, é suficiente que a matéria tenha sido expressamente ventilada e debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção explícita aos dispositivos legais invocados pela parte com fundamento no art. 1.025 do CPC.

No tocante ao pleito formulado pela embargada em suas contrarrazões, entendo cabível apenas a imposição da sanção específica prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo em vista a oposição de embargos de declaração com o indisfarçável propósito de rediscutir matéria exaustivamente examinada no acórdão, sem a demonstração de qualquer vício integrativo, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, a justificar a fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

III. Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Outrossim, diante do manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 19/05/2026